Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. MELHOR POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC). Para tanto, basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). 1.1. “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do Código Civil). Os poderes da propriedade são elencados pelo art.1.228, do Código Civil: usar, gozar e dispor da coisa. A faculdade de usar consiste em dar destinação econômica à coisa. O direito de gozar é o de obter benefícios econômicos. Dispor é o poder de alienar a coisa ou gravá-la com ônus real. Não é necessário o contato físico com a coisa, para que se caracterize a posse. Basta que a coisa permaneça sujeita à vontade do possuidor, com o uso, o gozo e a disposição” (Acórdão 1176872, 07031238520178070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. É justa e de boa fé a posse que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC).
2. Na hipótese, conclui-se que apenas o autor/apelado possui justo título sobre os lotes em litígio, o qual gera a presunção de boa-fé, além da posse anterior à dos réus, podendo-se concluir que os atos possessórios praticados pelos apelantes configuram esbulho em relação à posse do autor. 2.1. Adiciona-se a isso, a extensa prova documental e os depoimentos das testemunhas, os quais demonstram que o autor era o único responsável pelo pagamento das taxas condominiais, do IPTU e dos demais encargos dos lotes. 2.2. Não tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus de comprovar a transmissão idônea da posse do imóvel, não há como se alterar a conclusão lançada na sentença, no sentido de que, como não foi descaracterizada a clandestinidade da ocupação, deve ser assegurada proteção possessória ao autor. 2.3 Comprovada a melhor posse do autor sobre os lotes objeto desta demanda, bem como o esbulho possessório em seu desfavor, ocorrido em 2017, impõe-se o reconhecimento do esbulho cometido pelos réus, bem como do direito do autor em se ver reintegrado na posse de seu imóvel.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.